Tribunal: STF
Processo: AP 1112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida em 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOANITA DE ALMEIDA, CPF nº 702.183.236-20, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/3/2024 e 3/4/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar a ré JOANITA DE ALMEIDA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 152).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em Sessão Virtual de 22/3/2024 a 3/4/2024 (eDoc. 171).



    Foram opostos embargos infringentes, não admitidos pois manifestamente incabíveis (eDoc. 173).



    Foi interposto agravo regimental, cuja análise foi interrompida por pedido de vista do Min. ANDRÉ MENDONÇA na Sessão Virtual do Plenário realizada entre 3/5/2024 e 10/5/2024.



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091) , decretei a prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA, ainda não efetivada.



    Em 23/5/2024, determinei o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros da ré, além do bloqueio de bens móveis e imóveis.



    Por meio da petição STF nº 57.004/2024, em 15/5/2024, a filha da ré, LUANNA CRISTINA DE ALMEIDA, através de advogados constituídos, apresentou manifestação, por meio do qual requereu a instauração de incidente de insanidade mental em face de JOANITA DE ALMEIDA, tendo alegado que: (a) “durante o período em que se encontra presa provisoriamente, a Sra Joanita teve um agravamento do seu estado clínico, o que resultou em diversas crises convulsivas, idas ao Hospital, inclusive em sua internação no Hospital de Base de Brasília, do dia 13/05/2023 à 15/05/2023.”; (b) “conforme laudo médico da Dra Eliane Ramos Moreira Amaral, CRM 523355.2, médica neurologista da requerente e que fez a consulta particular, informa que nos últimos 4 meses a requerente desenvolveu transtorno de ansiedade que lhe causa insônia e alucinações auditivas, além do número de crises convulsivas, informa que o caso da requerente é grave e que necessita de acompanhamento contínuo e prolongado. (laudo em anexo)”; (c) “nesse mesmo sentido é o relatório Multiprofissional realizado pelo PFDF, que informa que: a paciente tem graves riscos de crise convulsiva devido ao quadro de Epilepsia. Apresenta grande impulsividade, sintomas depressivos, anedonia, desesperança, ansiedade, instabilidade emocional e forte ideação suicida (em anexo)”; (d) “em razão desse relatório Multiprofissional, a direção da penitenciária solicitou a VEP/DF que a ré fosse transferida para a Ala de Tratamento Psiquiátrico, local em que permaneceu até a decisão de liberdade provisória. Na audiência em que a ré foi ouvida, que prestou seu depoimento, é nítido o quanto seu estado de saúde mental estava afetado, o que causou e causa uma confusão mental”; e (e) “sendo inclusive solicitado por seu médico, sua internação” (eDoc. 186). 



    Por meio da Petição STF nº 58.751/2024, a Defesa da ré requereu “seja revogado o mandado de prisão (...) e seja mantida a liberdade com tornozeleira eletrônica pelos argumentos apresentados” e reiterou a instauração do incidente de sanidade mental (eDoc. 196).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento da instauração de incidente de insanidade mental da ré, em apartado, com a nomeação de sua filha Luanna Cristina de Almeida como curadora, bem como pela revogação da ordem para o início do cumprimento da pena” (eDoc. 198).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial. 



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em internações, relatórios médicos e histórico do prontuário apresentados (eDocs. 186). Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 198):



    “A inimputabilidade pode advir da constatação de que o autor do fato era, ao tempo da prática da infração penal, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como pode sobrevir à prática do delito. Na primeira hipótese, concluindo a perícia pela irresponsabilidade penal na data do ato criminoso, a persecução penal prossegue com a presença do curador, ao passo que, na segunda, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme disciplinam os arts. 151 e 152 do Código de Processo Penal.



    Os relatórios e os prontuários médicos fomentam dúvida razoável a respeito da integridade mental da ré, por vezes, conflitando sobre seu real diagnóstico e sobre a delimitação temporal de enfermidade de que padeça ou tenha sido acometida. 



     A hipótese recomenda a instauração, em apartado, de incidente de insanidade mental da ré, a fim de avaliar a natureza, o grau e a contemporaneidade ou não da inimputabilidade ou semi-imputabilidade que vier a ser diagnosticada em relação aos delitos imputados, a realização de exame médico-legal para precisá-la, bem como a nomeação da requerente, filha da acusada, como sua curadora. ”



    Quanto ao pedido de revogação da ordem de prisão formulado pela Defesa, não merece êxito, pois conforme consignei na decisão que decretou a prisão preventiva da ré, ora condenada, o término do julgamento do mérito da presente ação penal, inclusive com a rejeição dos embargos de declaração, e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 7/8/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019). 



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS REQUERIMENTOS formulados pela Defesa e encampado pela Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental da investigada JOANITA DE ALMEIDA.



    Por outro lado, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de revogação da ordem da prisão preventiva, mantida a decretação da prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA (CPF 702.183.236-20). 



    NOMEIO LUANNA CRISTINA DE ALMEIDA, filha da investigada, como curadora, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE JUIZ DE FORA/MG a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal 1.112/DF, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Expeça-se o necessário.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente